Tribunal: TJES
Processo: 5001849-52.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001849-52.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI SUZANO DEL PUPPO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02/08/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5001849-52.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
DAVI SUZANO DEL PUPPO

RECORRIDO:
EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. APESAR DE PRESUNÇÃO NÃO ABSOLUTA DO TERMO FOI CONSTATADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR E VARIAÇÃO GRITANTE NO CONSUMO DE ENERGIA. CONSUMO ZERADO EM ALGUNS MESES. IRREGULARIDADE COMPROVADA. AUTOR BENEFICIADO MESMO QUE NÃO COMPROVADA A SUA AUTORIA NA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ante a sua alegada hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1
º
, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o presente caso trata de cobrança de consumo irregular de energia realizado no imóvel do autor, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção.

Observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações.

No entanto, c
oaduno com o entendimento da magistrada sentenciante, uma vez que apesar de o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, elaborado pela distribuidora de energia elétrica EDP, não tenha como característica a presunção de veracidade e a sua lavratura, por si só, não seja suficiente para comprovar as irregularidades apontadas, resta evidenciado nos autos que houve variação gritante no consumo de energia no período de elaboração do termo, sendo apontado consumo
zero
de energia em alguns meses.

A normativa da Resolução nº 414/2010 da Aneel prevê um rigoroso procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção. É sabido que a realização da vistoria, mesmo com a presença do consumidor, não é suficiente para a imposição de débitos supostamente irregulares pois a legalidade dos cálculos de consumo de energia ampara-se na identificação de dois pilares: a
irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica
e a
ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período da apontada irregularidade
.

Ressalta-se que, no caso, além de ser constatada a irregularidade no aparelho medidor, foi evidenciada a variação absurda no consumo da parte autora, conforme documento anexo ao ID 2641585 que apura o consumo zerado em alguns meses.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, mesmo que não subsista prova de que o autor é responsável pela adulteração do medidor, fato é que se beneficiou (ou beneficiou a terceiro) com o gasto zero de energia.

Por esta razão, entendo que não há de se falar em desconstituição de débito, restando comprovado nos autos a regularidade das cobranças.

Constatada a regularidade do débito, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não há ilícito e nem dano extrapatrimonial comprovado.

ISTO POSTO, tendo como base fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa
,
sendo inexigível a quantia ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratu
i
ta.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.